Tribunal: TJDFT
Processo: 0739882-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APENADO EM REGIME SEMIABERTO. PEDIDO DE TRABALHO EXTERNO. NÃO CABIMENTO. DIFICULDADE DE FISCALIZAÇÃO PELA EMPREGADORA E PELA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. RISCO PARA O PROCESSO DE RESSOCIALIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 35, § 2o, do Código Penal, estabelece que o trabalho externo é admissível no regime semiaberto, cabendo ao Magistrado a decisão sobre a benesse.
2. O deferimento do trabalho externo é condicionado à efetiva fiscalização, a fim de que o processo de ressocialização seja assegurado.
3. É incompatível, com os fins da execução penal, o trabalho externo exercido sob supervisão da esposa do apenado, empregadora, cuja empresa é recente, funciona no mesmo endereço residencial do casal, e tem, como único funcionário, o interno.
4. Recurso conhecido e desprovido.